Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712527-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ARIOVALDO ASSUNCAO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LS&amp;M Assessoria LTDA contra a decisão proferida na ação.de execução ajuizada em face de ARIOVALDO ASSUNÇÃO GAMA que indeferiu o pedido de penhora em seu contracheque de 30% (trinta por cento) de seus proventos para fins de pagamento parcial e sucessivo da dívida executada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que há 2 (dois) anos busca receber a satisfação do crédito, esgotando todas as demais tentativas de adimplemento. Aduz que o agravado possui renda mensal de R$ 6.588,12 (seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e doze centavos) e que a penhora de 30% de seus rendimentos não compromete sua renda a ponto de ferir sua dignidade nem o levar à situação de miséria. Sustenta que a manutenção da decisão geraria enriquecimento ilícito. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular, ID no 34691136 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao periculum in mora, embora os autos apontem para a existência do direito do requerente a ser tutelado (fumus boni iuris) não está suficientemente caracterizado o prejuízo capaz de afetar o sucesso e a eficácia do processo principal (periculum in mora). Com efeito, a apreciação do pedido de liminar sem a oportunidade do contraditório, baseado apenas na alegação de que há 2 (dois) anos tenta obter o crédito de forma infrutífera, não se mostra é aconselhável, uma vez que não se sabe se os rendimentos do agravado estão comprometidos com consignados ou se enfrenta situação que necessita de gastos excepcionais. Ademais, prescreve o artigo 833, IV, do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Não obstante a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial sustentada pelo STJ, em caráter prefacial, tal análise se torna prejudicada. diante da necessidade de se ter demonstrada a real situação financeira enfrentada pelo devedor de forma a garantir minimamente sua dignidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator